Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRABALHO ADVOCATÍCIO. VALOR BAIXO DA CAUSA.

1 Razoabilidade e Proporcionalidade. A controvérsia central reside na adequação dos honorários advocatícios à realidade do caso.

2 A decisão de primeira instância levou em consideração os parâmetros estabelecidos pelo CPC para a fixação dos honorários advocatícios, incluindo a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para a prestação do serviço.

3 Ainda que baixa complexidade, a fixação dos honorários não se limita a este aspecto, abrangendo igualmente a efetiva prestação de serviço e o zelo profissional.

4 A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% é considerada proporcional e razoável, dada a moderação do valor final frente ao montante da causa.

5 APELAÇÃO DESPROVIDA.